Tribunal: TJMT
Processo: 8011231-34.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recursos Inominados: 8011231-34.2016.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrentes: RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS e MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
Recorridos: RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS e MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS PECUNIÁRIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DIFERENÇAS DEVIDAS. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM INDENIZADA. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. NORMA COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS, servidora pública municipal, postula pela progressão para a Classe D, Nível 4, bem como a condenação do município Recorrente/Recorrido ao pagamento dos valores retroativos, conversão em dobro da licença prêmio não usufruída, além do adicional por tempo de serviço – ATS e a diferença salarial devida em razão do pagamento a menor realizado pela municipalidade. Requer, outrossim, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A despeito de a Recorrente/Recorrida RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS afirmar ter pleiteado a progressão funcional para Classe D, Nível 05, em verdade na exordial requer apenas a progressão vertical para o Nível 3 e sucessivamente Nível 4. A par dessas premissas, restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão vertical e horizontal pleiteada pela servidora, conforme reconhecido na origem (Classe D, Nível 4).
3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).
4. No caso sub examine, a Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, em seu artigo 93, § 1.o, alínea “b”, prevê expressamente o pagamento em dobro da licença não usufruída ou paga nos 12 (doze) meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo, sendo uma norma de caráter cogente, ou seja, o dever de indenizar em dobro existe independente de provocação do servidor, uma vez ultrapassado o aludido lapso temporal.
5. No que tange ao adicional por tempo de serviço – ATS, é cediço que “Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores , anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário”. Precedentes TJMT, N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020.
6. Por outro lado, o ente municipal não trouxe nenhum argumento plausível que pudesse justificar o fato de não constar o pagamento da Recorrente de acordo com a Tabela Salarial atualizada fornecida pelo próprio Setor de Recursos Humanos, devendo o Recorrente ser condenado ao pagamento da diferença salarial dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da presente ação.
7. O argumento utilizado pelo Recorrente para deixar de quitar verbas trabalhistas de funcionários não merece ser acolhido, porquanto “Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido." (REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da servidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011231-34.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS - CPF: 549.846.701-00 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021